Tribunal: TJMT
Processo: 1022395-22.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. RESERVA DE IMÓVEL JUNTO AO AIRBNB. ORIENTAÇÃO DO ANFITRIÃO PARA DEPÓSITO DAS CHAVES NO SAFE PLACE (LUGAR SEGURO) QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VISITAS AOS PONTOS TURÍSTICOS. SUMIÇO DA CHAVE DA ACOMODAÇÃO QUE IMPOSSIBILITOU O HÓSPEDE DE PASSAR UMA DAS NOITES NO IMÓVEL. DIVERSAS TENTATIVAS DE RECEBIMENTO DE CHAVE RESERVA, SEM ÊXITO. INDICAÇÃO DE HOTEL PRÓXIMO COM VAGAS DISPONÍVEIS E SOLICITAÇÃO DE CHAVEIRO QUE NÃO FORAM ATENDIDAS DURANTE A MADRUGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de fundamentação não se equipara a fundamentação sucinta. In casu, o julgado não padece da ausência de motivação, vez que o prolator da sentença, ainda que de maneira sucinta, expôs os fundamentos que o levaram a julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, motivo pelo qual não há se falar em nulidade da sentença.
2. A Recorrente tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porquanto atuou como intermediária da reserva de hospedagem efetuada pelo consumidor na cidade de Estocolmo – Suécia, integrando, assim, a cadeia de consumo. Ao intermediar a compra e venda dos serviços, auferindo, inclusive, lucro com a operação, a Recorrente tornou-se solidariamente responsável por eventuais problemas vivenciados pelo consumidor. Possuem tais intermediadoras, no entanto, direito de regresso em face de tais prestadores.
3. A extinção do processo por carência de ação - falta de interesse de agir - somente se justifica quando a parte não tiver necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias. No caso dos autos, o Recorrido postula indenização por danos morais e materiais, em decorrência da falha na prestação de serviço da Recorrente, o que, em tese, constitui ato ilícito, restando, portanto, presente o seu interesse de agir, sendo imprescindível a utilização do aparato estatal para o deslinde da controvérsia.
4. Caso em que o Recorrido menciona ter efetuado a reserva de 03 (três) diárias junto ao site da Recorrente na cidade de Estocolmo/Suécia, tendo sido orientado pelo anfitrião a deixar a chave no safe place (lugar seguro) ao sair da acomodação. No entanto, ao retornar de um dos passeios turístico durante a noite, a chave não estava no local combinado, sendo obrigado a passar a noite do lado externo do imóvel, sem qualquer resolução do problema pela Recorrente, a despeito das diversas solicitações, como o fornecimento de chave reserva, chaveiro e/ou indicação de hotel com vaga para passar a noite.
5. A empresa Recorrente atribuiu a responsabilidade do fato narrado na exordial ao próprio consumidor, quem em tese teria extraviado a chave da acomodação, bem como a terceiro, sob o fundamento de que não é proprietária de nenhum imóvel disponível para locação. Todavia, conforme mencionado alhures, quando da análise da preliminar de carência de ação por ilegitimidade passiva, todos aqueles que participaram da cadeia de consumo respondem perante o consumidor, devendo a culpa ser questionada em ação regressiva entre as empresas, sem afetar o direito do consumidor, efetivamente prejudicado. Ademais, ainda que o consumidor tivesse realmente extraviado a chave do imóvel, ao fornecer o serviço de hospedagem aos clientes, a empresa Recorrente deve estar preparada para resolução de situação imprevistas como a narrada na inicial, pois se trata do risco da atividade.
6. A toda evidência, a Recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito que enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Por tal razão, faz jus o consumidor ao reembolso da diária não utilizada, merecendo adequação o quantum indenizatório arbitrado a título de danos materiais. Isso porque o Recorrido postulou pela restituição de R$ 998,73 (novecentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos), desembolsada para pagamento do hotel e de 01 (uma) diária não utilizada na acomodação outrora contratada. Ocorre que a diária no hotel adquirida posteriormente não importa em prejuízo material ao consumidor, já que o serviço fora efetivamente utilizado, devendo ser ressarcido tão somente do valor da diária que não foi usufruída.
8. No caso dos autos, o descumprimento contratual, que representa a frustração de uma viagem programada com antecedência, é situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022395-22.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANDRE MORAIS LIMA DOS SANTOS - CPF: 057.603.434-75 (RECORRENTE), RENEU ALCEU ROSLER - CPF: 106.006.390-53 (ADVOGADO), ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. - CNPJ: 14.546.674/0001-09 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020